Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-63.2014.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000502-63.2014.8.14.0104

APELANTE: RAUENDER SACRAMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Breu Branco/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal por vetor negativo. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento parcial da apelação e pelo seu improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de recorrer em liberdade pode ser apreciado em sede de apelação criminal; (ii) saber se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal por vetor negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para que o réu possa recorrer em liberdade não pode ser analisado na via recursal eleita, pois, conforme entendimento consolidado desta e. Corte, tal matéria deve ser veiculada por meio de habeas corpus, nos termos do artigo 30, I, "a", do RI/TJPA.

4. A prática de delitos anteriores não pode ser utilizada para desabonar vetor que não seja o dos antecedentes criminais e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado. Dessa forma, a contumácia delitiva não serve para negativar o vetor da conduta social.

5. Na primeira fase da dosimetria, o vetor das consequências do crime foi corretamente valorado como negativo devido ao impacto concreto e excepcional na vida da vítima e de seus familiares, uma vez que a vítima ficou em estado vegetativo permanente, deixando cinco crianças sem amparo. Já na terceira fase, a fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa foi adequadamente aplicada, pois as lesões graves indicam que o réu percorreu praticamente toda a trajetória criminosa. Assim, as referências ao estado da vítima não configuram
bis in idem
, pois decorrem de enfoques distintos: consequências concretas do crime e extensão do
iter criminis
percorrido.

6. O pedido de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato não merece acolhimento. O julgador possui discricionariedade para valorar o impacto de cada vetor na pena-base, desde que respeitados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a exasperação correspondente a 5/12 (cinco doze avos) da diferença entre a pena mínima e máxima encontra-se justificada pela gravidade da conduta e pelas consequências do crime, inexistindo teratologia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 67, 121, §2º, II e IV; RI/TJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR RHC 144337/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 1640365/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28/04/2015; TJPA, Apelação Criminal 0004439-31.2009.8.14.0028, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2018; TJPA, Apelação Criminal 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rauender Sacramento dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo e. Tribunal do Júri da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, II, e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP, à sanção de 18 (dezoito) anos de reclusão de reclusão (ID 13919618)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) o direito de o réu recorrer em liberdade; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal por vetor negativo (ID 21557151).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (ID 22077447)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento em parte da apelação e pelo seu improvimento (ID 25139913).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso,
exceto no que tange ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita. Conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0004439-31.2009.8.14.0028, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17/07/2023).

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a valoração negativa do vetor da conduta social foi inadequada, porquanto fundamentada na suposta contumácia delitiva do apelante. No que tange à negativação das consequências do crime, sustenta que houve
bis in idem
, pois o estado vegetativo da vítima teria sido utilizado tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo, aplicada sobre a pena mínima em abstrato.

Para melhor análise, transcrevo o trecho correspondente à dosimetria da pena do apelante (ID 13919618):

A culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, é normal a espécie delitiva. O réu não é portador de maus antecedentes, posto que tecnicamente primário, contudo sua conduta social é reprovável, pois segundo relatos dos autos o acusado é contumaz no prática de crimes, mantendo sua vida em clara desarmonia social merecendo maior reprimenda penal. quanto a sua personalidade não há elementos nos autos necessários para se aferir em seu prejuízo a circunstância judicial. As consequências do crime são terríveis, pois a vítima Jozué Sena restou aprisionado eternamente em sua vida comatosa, restando tão somente o corpo desanimado, em estado vegetativo, perdendo não somente a juventude e sua vida social, mas deixando 05 crianças sem qualquer amparo, e trazendo um fardo imensurável a família ante sua necessidade permanente de cuidados. As circunstâncias do crime foram reconhecidamente graves, contudo já valorada ante a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Os motivos são desabonadores considerando que derivado de motivo fútil, ante a clara desproporcionalidade entre os motivos ensejadores do grave crime e sua razão, a discussão ocorrida no momento do consumo de bebidas alcóolicas, contudo deixo de valora-la em razão do reconhecimento da qualificadora na segunda fase da dosimetria da pena. Não há qualquer informação acerca de comportamento da vítima que possa ser utilizada para a fixação da pena.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 27 (vinte e sete) anos de reclusão pelo delito praticado.

Reconheço em favor do réu a circunstância atenuante da menoridade relativa, termos do art. 65, I, em razão disto, atenuo a pena em 1/6, contudo, reconhecendo a existência da circunstância agravante do motivo fútil, a qual foi reconhecida pelos jurados, tenho por compensa-las, mantendo inalterado o patamar de pena anteriormente alcançado.

Não há causas de aumento, contudo reconheço a diminuição de pena em razão da tentativa, termos do art. 14, II do CP, reduzo a pena em 1/3, mínimo legal, posto que em razão das lesões provocadas na vítima, o estado vegetativo que restou a vítima no restante de sua vida, razão pelo que torno a PENA do RÉU DEFINITIVA NO PATAMAR DE 18 ANOS DE RECLUSÃO

À vista do excerto, verifico que a defesa tem razão quanto ao desabono da conduta social. De fato, o MM. Juiz Presidente fez referência à contumácia delitiva do apelante, o que não constitui fundamento idôneo.

A prática de delitos anteriores não pode ser utilizada para desabonar vetor que não seja o dos antecedentes criminais e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado, conforme estabelecem a Súmula 444 e o Tema Repetitivo 1077, ambos do c. STJ. Nessa mesma linha, posiciona-se o Excelso STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. (...) (STF, AgR RHC 144337/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019).

Por outro lado, não assiste razão à defesa,
data venia
, no tocante à necessidade de neutralização das consequências do crime. Explico.

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa do referido vetor decorre da análise do resultado concreto do crime, ou seja, do impacto efetivo e excepcional na vida da vítima e de seus familiares. No caso em apreço, a vítima ficou em estado vegetativo após ser brutalmente agredida com pauladas na cabeça, deixando, conforme consignado em sentença, “05 crianças sem qualquer amparo”, circunstâncias que excedem o usual para o tipo penal, justificando, assim, o desabono.

Já na terceira fase, a fixação da fração de diminuição pela tentativa decorre de critério diverso: o
iter criminis
percorrido. A jurisprudência determina que, quanto mais o agente se aproxima da consumação do crime, menor deve ser a redução da pena. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...) FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CRITÉRIO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) "A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição." (AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2021). (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.365/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2025)

Ora, no presente caso, o réu praticamente concluiu seu intento homicida, pois as lesões foram de tal gravidade que a vítima ficou em estado vegetativo. Assim, a escolha da fração mínima (1/3) está devidamente fundamentada, já que a conduta se aproximou significativamente da consumação.

Portanto, não há
bis in idem
, pois a referência ao estado vegetativo nessas fases tem enfoques distintos: enquanto na primeira a análise recai sobre as consequências concretas do crime, na terceira o foco está no percurso criminoso até a quase consumação do delito.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato por vetor negativo.

Como é
cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, incrementar a pena-base em razão de circunstância judicial que considere desabonadora.

Não é demais lembrar que “é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (STJ, AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28/04.2015).

No caso
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada, equivalente a 5/12 (cinco doze avos) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato (fração situada entre 1/2 e 1/3), estando dentro dos limites de proporção em relação à gravidade da conduta do réu e, especialmente, às consequências nefastas do crime, conforme visto anteriormente.

Em razão da neutralização do vetor da conduta social, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, observando os ditames do artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Na primeira fase, considerando que remanesce como negativo somente o vetor das consequências do crime, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe, decorrente da qualificadora sobejante pela qual o réu foi condenado. Assim, considerando que ambas são igualmente preponderantes, conforme o artigo 67 do CP, promovo a compensação integral das duas, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa. Não há majorantes a ponderar. Assim, diminuo a pena provisória em 1/3 (um terço), em razão da extensão percorrida no cominho do crime - conforme fundamentado alhures - tornando-a definitiva em 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CP.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/05/2025